Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714122-86.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDAS: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. O não conhecimento do recurso por falta de fundamentação específica se dá apenas quando as razões do apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo esse o caso dos autos. Tratando-se de planos coletivos, afigura-se inviável a aplicação dos índices de reajuste aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme dispõe o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, pois eles são restritos aos contratos individuais. Os reajustes dos planos coletivos são feitos com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorar esses valores. No caso, a abusividade do reajuste praticado deve ser demonstrada, não sendo suficiente apenas a indicação de que excedeu o valor recomendado pela Agência Nacional de Saúde. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta abusividade do reajuste adotado em seu plano de saúde. Não aponta, contudo, o dispositivo constitucional que entende malferido, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). De igual maneira, confiram-se os seguintes julgados: ARE 1276412 AgR-ED (Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2020) e ARE 1278265 AgR (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 30/9/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Primeiramente, a cláusula contratual que trata dos reajustes apresenta redação clara, prevendo os tipos de reajustes aplicáveis ao contrato. Quanto à alegada indefinição, o cálculo do reajuste depende de uma série de fatores, como a sinistralidade, aumentos dos custos gerais de saúde, idade do conveniado, entre outros, não se exigindo a definição prévia dos índices de reajuste, mas apenas os critérios utilizados para a sua definição, tendo em vista a variação dos índices ao longo do tempo. Os valores não são previsíveis, devendo, ano a ano, ser calculados, a fim de preservar o equilíbrio contratual entre as partes. A parte apelada, em sede de contestação, apresentou extratos pormenorizados (IDs 23965753 a 23965809), nos quais demonstra as fórmulas utilizadas para calcular os reajustes aplicados ao longo dos anos. Também apresentou estudos sobre a variação de custos médico-hospitalares (ID 23965810) Por sua vez, a recorrente não apresentou impugnação específica aos cálculos colacionados pela parte ré, nem requereu, quando lhe foi oportunizada (ID 23965831), a produção de perícia atuarial, prova apta a demonstrar se os cálculos realizados pela operadora de plano de saúde estão corretos” (ID. 24075524 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016